Tribunal: TJDFT
Processo: 0724233-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724233-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPREMA PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA, JOSE AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo no 0725478-91.2023.8.07.0001), nos seguintes termos (ID 196240134, dos autos originários): Vê-se no ID 191435589 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 09/11/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Indeferido o pedido de reconsideração da decisão agravada (ID 200215667, dos autos originários): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada (suspensão em razão de acordo), salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso Nas razões recursais (ID 60250150), o agravante defende, em suma, que a decisão agravada não observa o previsto no art. 922 do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo de execução ficará suspenso pelo prazo concedido pelo exequente. No entanto, o juiz suspendeu pelo prazo de apenas seis meses. Preparo recolhido (ID 60251113). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, diante da presença destes pressupostos o pedido recursal deve ser acolhido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de suspender o processo pelo prazo previsto no acordo entre as partes. Em que pese o direito ao livre convencimento do magistrado, na hipótese, se verifica que embora previsto legalmente a suspensão pelo prazo entabulado pelas partes, o juiz não observou a determinação legal expressa. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. O perigo da demora decorre do fato de que a manutenção da decisão agravada trará prejuízos de difícil reparação ao agravante, tendo em vista que o prazo ajustado entre as partes é superior a seis meses. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo pelo prazo de sessenta meses, conforme previsão do acordo submetido à homologação do juízo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.